Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730104-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIDIA CAGNIN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORIDIA CAGNIN e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 68217448 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0708162-53.2019.8.07.0018. Na origem, os agravantes promovem cumprimento de sentença individual de ação coletiva. Foi expedida requisição de precatório (ID 58963000 - Pág. 1) e requisição de pequeno valor (ID 56684912 - Pág. 1). Os credores, ora recorrentes, informaram que haveria equívoco nas ordens de pagamento, pois não teriam levado em consideração a decisão do STF proferida no RE 870.947 que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Diante disso, requereram a correção do cálculo e a consequente retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares (ID 67358246 - Pág. 1-2). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido o que fez com base nos seguintes fundamentos: "Vistos etc. INDEFIRO o pedido de retificação dos requisitórios já expedidos, ID 67358246. Primeiro, porque já houve o pagamento da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV expedida ao ID 56684912, consoante se verifica do depósito acostado ao ID 67580392. Segundo, porque no feito em epígrafe não se discutiu quais índices foram utilizados no cálculo apresentado pelo próprio exequente. Terceiro, porque a alteração dos cálculos apresentados pelo próprio exequente após a homologação pelo Juízo, sem a resistência do executado (que sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, além de ter efetuado voluntariamente o pagamento da RPV dentro do prazo legal) feriria os preceitos da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, o que não é admissível no ordenamento pátrio. Por isso, fica indeferido o aludido pedido" (ID 68217448 - Pág. 1-2). Inconformados, os credores recorrem. Salientam que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão agravada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, pois a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, §1o, do CPC. Registram que a r. decisão agravada não se mostraria compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, o que abarrotará ainda mais o Poder Judiciário. Observam que o ilustre Juízo a quo não teria observado a eficácia vinculante da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ressaltam que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando presente o periculum in mora. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao ilustre juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A antecipação de tutela em caráter de urgência não se justifica quando o contexto fático perdura há longa data sem notícia de fato que porventura sugira a presença de perigo de dano. No caso, a ação de conhecimento foi proposta em 1994 com trânsito em julgado em 12/05/2015 (ID 42187491 - Pág. 105). O cumprimento de sentença foi instaurado em 18/08/2019 (ID 42537878 - Pág. 1-2) e as ordens de pagamento foram expedidas em fevereiro e março do corrente ano (ID 58956855 - Pág. 1). Sob este prisma, no caso apresentado, não há prova concreta do risco de perecimento do direito que impeça as partes de aguardarem o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator